Tribunal: TJDFT
Processo: 0723484-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723484-67.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. APELADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA., em face de sentença única proferida de modo simultâneo nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, sem cobrança (Processo no 0723484-67.2019.8.07.0001), e da ação de consignação em pagamento (Processo no 0702512-42.2020.8.07.0001). O aludido comando sentencial, quanto ao feito no 0723484-67, movido por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME em desfavor de GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, ora recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral nos seguintes termos (ID 23444437): Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados no processo no 0723484-67.2019.8.07.0001 para, com fundamento no art. 9o, inciso III, da Lei 8.245/91, decretar a RESCISÃO do contrato de locação e o consequente DESPEJO, este com fundamento no art. 63 da Lei 8.245/91, fixando o prazo de 15 (quinze) dias úteis para desocupação voluntária do imóvel situado no SEP/NORTE Quadra 506, Bloco A, Lojas 05/06, Brasília/DF, nos termos do art. 63, 1o, “b”, da Lei 8.245/91. Ademais, com fundamento no artigo 64, primeira parte, da Lei no 8.245/91, não houve a fixação de caução para a execução provisória da sentença, uma vez que o despejo foi decretado com base no artigo 9o, do referido diploma legal. Em razão da sucumbência mínima da parte requerente, a ré foi condenada ao pagamento da integralidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$639.675,84), a ser atualizado desde a data do ajuizamento da demanda - 13/08/2019. No que concerne à ação de consignação em pagamento (Processo no 0702512-42.2020.8.07.0001), ajuizada por GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA em face de LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA – ME, o pleito ali vinculado foi tido por improcedente, haja vista a insuficiência do depósito efetuado, tendo sido delimitado como valor devido o montante de R$714,03, o qual deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do depósito promovido nos autos, isto é, 28/01/2020. Diante da sucumbência da parte autora, ela foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$11.716,62), que deve ser atualizado desde a data do ajuizamento da demanda – 28/01/2020. Opostos embargos de declaração (ID 23444442), foram estes rejeitados (ID 23444482). Nas razões de sua insurgência (ID 23444452), a recorrente discorre, inicialmente, acerca da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Defende ser manifesto o perigo de dano na espécie, uma vez que, não obstante o depósito em juízo dos alugueres, haverá o cumprimento da ordem de despejo, o que, por conseguinte, ocasionará o encerramento da atividade empresarial exercida. A par disso, frisa ter ajuizado ação renovatória e revisional do contrato de locação (Processo no 0737514- 78.2017.8.07.0001) contra a ora apelada, a qual resultou em drástica redução dos valores dos alugueres, notadamente por força da sentença de procedência exarada naquele feito em 13/09/2019. Adverte que, considerando que o valor da sentença retroage à data da citação, na forma do artigo 69, da Lei no 8.245/91, mostra-se viável o pagamento por meio da novel soma fixada e, caso houvesse alteração em grau recursal, a eventual diferença existente somente poderia ser exigida após o trânsito em julgado. Menciona que o ajuizamento da ação de despejo não passa de artimanha jurídica levada a efeito pela recorrida. Nesse sentido, alega que esta tinha plena ciência que os valores referentes aos alugueres estavam sendo depositados no âmbito da ação no 0013606-30-1999.8.19.0001, uma vez que houve o deferimento de penhora em relação a tais cifras. Aduz ter ajuizado a ação de consignação em pagamento originária em razão da recusa de recebimento de quantias pertinentes a dívida de IPTU pela locadora. Salienta, entretanto, que após o alcance da quantia objeto de penhora, foi solicitada à parte locadora uma conta para depósito dos valores inerentes à sobredita relação contratual, não tendo ocorrido o pagamento, contudo, em decorrência da emissão de boletos em nome de terceiros pela credora. Diante da recusa em receber os valores determinados judicialmente, afirma a recorrente que passou a consignar tais quantias no âmbito da demanda no 0701766- 77.2020.8.07.0001 e, posteriormente, na ação de consignação em pagamento originária. Noticia que, à vista de mandado judicial expedido nos autos no 0909567-95.1998.8.26.0000, em trâmite na 4a Vara Cível de São Paulo/SP, foram penhorados os alugueres devidos à recorrida, de modo que o pagamento passou a ser realizado no âmbito de tal processo. Argumenta, ademais, que a despeito de a recorrida defender a insuficiência dos valores depositados, porquanto considera como devido o montante primitivo estabelecido em contato, não houve insurgência por parte desta no que tange ao depósito judicial realizado, sendo requerido, na realidade, o levantamento de tais quantias. Assevera que a probabilidade do direito advém do regular pagamento dos alugueres devidos, seja por intermédio de determinações judiciais em demandas em que a locadora figura como ré, seja por depósito judicial em autos de consignatória na qual aquela somente se insurgiu quanto aos valores depositados. Pondera que, nada obstante o equívoco apontado pelo magistrado sentenciante, consistente na realização de depósito de alugueres nos autos de consignação em que o pedido inicial abrangia somente parcelas de IPTU, não se pode negar que o dinheiro estava disponível à parte locadora, que, inclusive, requereu o seu levantamento. Ressalta que a sentença guerreada contraria totalmente o princípio da instrumentalidade das formas, de acordo com o qual não se deve declarar a nulidade de um ato que atinge a sua finalidade sem causar prejuízos às partes. Em relação ao periculum in mora, esclarece ser iminente a expedição de mandado de despejo, situação que acarretará a paralisação da atividade empresarial exercida no local há mais de 14 anos e que gera mais de 20 empregos diretos. Disserta, nessa linha, sobre as consequências econômicas e sociais derivadas de tal medida, bem como a respeito da função social da empresa. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido de despejo por falta de pagamento, eis que demonstrado o adimplemento da obrigação, ainda que por meio de forma diversa da esperada. Pede, ainda, a devolução dos autos à instância singular, determinando-se o encaminhamento destes ao contador judicial, em especial para que seja averiguado o alcance da finalidade resultante do depósito judicial outrora efetuado. Preparo regular (IDs 23444469 e 23444470). Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso (ID 23444481). É o relatório. Decido. A apelação, em regra, possui efeito suspensivo (ope legis), salvo nos casos especificados pela lei, hipóteses em que o efeito suspensivo poderá ser atribuído por determinação judicial (efeito suspensivo ope judicis). Ademais, compete ao Relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, nos termos do que dispõe o artigo 995, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o recurso de apelação possui efeito meramente devolutivo, por força do artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/91: Art. 58. (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. De outra parte, o artigo 1.012, §4o c/c o §1o, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Portanto, a eficácia da sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Da análise preliminar dos autos, constata-se que, malgrado tenha sido prolatada sentença única no âmbito das ações de consignação em pagamento e de despejo, pende ainda sólida discussão a respeito do efetivo e regular pagamento dos valores vinculados ao contrato de locação do imóvel localizado no SEP/Norte, Quadra 506, Bloco A, Lojas 5/6, Brasília/DF. A esse respeito, divisa-se que, a priori, parte das parcelas locatícias foram consignadas em Juízo (ID 23444453), tendo havido, ainda, depósito de outras somas devidas a tal título em ação em trâmite na 5a Vara Cível do Rio de Janeiro, Processo no 0013606-30.1999.8.19.000 (IDs 23444456 a e 23444458), bem como na ação em trâmite na 4a Vara Cível da Comarca de São Paulo, Processo no 0909567-95.1998.8.26.0100, neste último caso a partir de dezembro de 2020 (ID 23444462), por força de penhora dos referidos numerários determinados em tais feitos. Por outro lado, não se pode olvidar que, até o presente momento, existe considerável crédito, em favor da locatária/apelante, de valores decorrentes de renovatória de locação cumulada com revisional de aluguel (Processo n° 0737514-78.2017.8.07.0001). A propósito, percebe-se que, quando do ajuizamento de tal demanda, em 01/12/2017, o valor mensal da locação alcançava o montante de R$ 60.143,43, tendo havido a fixação de aluguel provisório no valor de R$ 48.114,74 e, ao final, de R$ 32.630,00, reajustável anualmente na forma prevista no contrato, notadamente no que concerne ao período objeto de renovação, isto é, 01/07/2018 a 01/07/2023. Ademais, os cenários ilustrados pela apelada em contrarrazões, para demonstrar a alegada inadimplência da apelante, aparentemente não observam as determinações exaradas na aludida ação revisional e no Cumprimento Provisório de Sentença (Processo no 0730205-35.2019.8.07.0001) movido pela então recorrida, o qual, por sinal, foi extinto por falta de interesse, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ocasião em que foi expendida a seguinte fundamentação: (...) Logo, com base nos artigos supracitados, não há que se falar em obrigatoriedade de pagamento do valor estipulado em contrato, conforme pleiteia o exequente, ante a falta de trânsito em julgado da sentença, pois o mesmo significaria dizer que os títulos judiciais que fixaram os valores devidos a título de aluguel, ainda que provisoriamente, não têm qualquer valia. Isso, além de injusto, comprometeria a segurança jurídica mínima esperada. Até que ocorra o trânsito em julgado, o valor do aluguel é, primeiramente, aquele determinado provisoriamente e, posteriormente, aquele determinado em sentença. Destarte, não se mostra acertado, a princípio, considerar como devidos os valores fixados a título de aluguel provisório para além do termo inicial arbitrado para o período de renovação do contrato, qual seja, a partir de 01.07.2018, tampouco aplicar a quantia indicada em contrato (R$ 60.143,43) durante o interregno que estava vigente o provimento liminar em referência. Além disso, em que pese a indicação da ausência de pagamento a partir de janeiro de 2020, os depósitos promovidos pela ora recorrente apontam exatamente em sentido contrário, como se verifica do ID 23444453. Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, está presente a relevância da fundamentação esposada na irresignação aviada. De outra parte, a situação fática moldurada na presente insurgência evidencia a possibilidade de materialização de danos graves e irreversíveis, considerando que sentenças prolatadas em ações locatícias têm, em regra, eficácia imediata, na medida em que, diante da rescisão contratual, o pedido de desocupação do imóvel formulado foi acolhido, sob pena de despejo. Vale ressaltar que, na espécie, caso cumprida, de imediato, a ordem de desocupação do bem no qual a apelante exerce sua atividade profissional desde 30/09/2003, sobrevirá situação fática e econômica que acarretarão prejuízos irreversíveis à parte recorrente, que há muito tempo permanece no local e, certamente, angariou por meio de tal ponto clientela fiel, devendo ser observado, nesta sede, a preservação da empresa e sua função social, que possui diversos empregados em seus quadros (IDs 23444465 e 23444466). Portanto, verificados os requisitos autorizadores da medida em apreço, a saber, a relevância da fundamentação externada, bem como o risco de dano grave, mostra-se cabível a concessão do efeito suspensivo impróprio (ope iudicis) formulado pela ora recorrente, em sede de apelação cível, até que seja possível o estudo aprofundado dos fatos em litígio. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator